Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721093-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo M.P.D.F.T. contra a decisão do Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal de Brasília, que nos autos do processo no 0728653-87.2023.8.07.000, antes de analisar o recebimento da denúncia, apenas determinou o encaminhamento do processo ao CEJURES para aplicação da metodologia da Justiça Restaurativa, nos termos da Resolução 225 do CNJ. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Tratando-se de ato jurisdicional que sem mencionar sobre a denúncia, apenas determina o encaminhamento dos autos à Justiça Restaurativa, contra tal ato, não se verifica previsão de recurso próprio e, por esta razão, admitir-se-ia manejo da Reclamação Criminal. Compulsando os autos ainda, observa-se que não houve pedido liminar. Em sendo assim, solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora